Tribunal: STJ
Processo: 0226146-66.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214238 - RS(2025/0226146-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA BENDER FEITEN
REPR. POR
: RICARDO FEITEN
ADVOGADA
: ADRIANA RAFAELA PAZ DIAS - RS130597
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE SANTO CRISTO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR (
).
INAPLICABILIDADE AO CASO.
HOME CARE TEMA 1234/STF.
TEMA 793/STF.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
UNIÃO
AFASTADA
PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
SÚMULAS
150
E

COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
254/STJ.
ESTADUAL. INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que
reconheceu a competência da Justiça estadual para processar e julgar demanda
relacionada à prestação de tratamento domiciliar (
). A decisão ora
Home Care
agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e
conheceu do conflito para
254/STJ,
declarar competente o Juiz de Direito da Vara de Santo Cristo - RS.
2. A tese firmada no Tema 793 da repercussão geral do STF não autoriza, por si só, a
inclusão da União no polo passivo da demanda como fundamento para atração da
competência da Justiça Federal, mas permite o redirecionamento da obrigação de
fazer ou do ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências no
âmbito do SUS. As Súmulas 150 e
são compatíveis com o
e
254/STJ
Tema 793/STF
sustentam a competência da Justiça estadual na hipótese em que a União é excluída
da lide, pois caberá ao Juízo Federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento em face da União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo Federal, não pode ser revista por meio
de incidente de conflito de competência, mas sim pelas vias recursais adequadas.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54226442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ae78eee0-2033-4c06-b5b0-d67660b2bc82

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54226442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: ae78eee0-2033-4c06-b5b0-d67660b2bc82

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214238 - RS (2025/0226146-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA BENDER FEITEN
REPR. POR
: RICARDO FEITEN
ADVOGADA
: ADRIANA RAFAELA PAZ DIAS - RS130597
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE SANTO CRISTO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR (
).
INAPLICABILIDADE AO CASO.
HOME CARE TEMA 1234/STF.
TEMA 793/STF.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
UNIÃO
AFASTADA
PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
SÚMULAS
150
E
254/STJ.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL. INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que
reconheceu a competência da Justiça estadual para processar e julgar demanda
relacionada à prestação de tratamento domiciliar (
). A decisão ora agravada,
Home Care
com fundamento nas Súmulas 150 e 254/STJ, conheceu do conflito para declarar
competente o Juiz de Direito da Vara de Santo Cristo - RS.
2. A tese firmada no Tema 793 da repercussão geral do STF não autoriza, por si só, a
inclusão da União no polo passivo da demanda como fundamento para atração da
competência da Justiça Federal, mas permite o redirecionamento da obrigação de fazer
ou do ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do
SUS. As Súmulas 150 e 254/STJ são compatíveis com o
e sustentam a
Tema 793/STF
competência da Justiça estadual na hipótese em que a União é excluída da lide, pois
caberá ao Juízo Federal avaliar se é pertinente o direcionamento do cumprimento em
face da União.
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo Federal, não pode ser revista por meio de
incidente de conflito de competência, mas sim pelas vias recursais adequadas.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que declarou a competência da Justiça
estadual para processar e julgar demanda relacionada à prestação de tratamento
domiciliar (
).
Home Care
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) competência da Justiça
Federal e inclusão da União, em razão do custeio federal do
/SAD (Programa
Home Care
de Atenção à Saúde da População em média e alta complexidade, denominado “Melhor
em Casa”) e da tese firmada no
(fls. 129-134); e ii) afastamento das
Tema 793/STF
Súmulas 150 e 254/STJ e correção do polo passivo com inclusão da União, nos termos
do
com parâmetros delineados no
(fls. 130-133).
Tema 793/STF,
Tema 1234/STF
Por fim, afirma que "No processo principal, da origem, foi postulada a
realização de tratamento padronizado no SUS (atendimento domiciliar –
), cujo
home care
dever de custeio é exclusivo da União" (fl. 134).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 140-142.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e 254 desta Corte,
conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de Direito da Vara Única de Santo
Cristo - RS, o suscitante.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

Este conflito de competência foi suscitado em demanda ajuizada perante a
Justiça Estadual, contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santo Cristo -
RS, com o objetivo de assegurar o fornecimento de serviço de
, mediante
Home Care
atendimento domiciliar realizado por equipe multiprofissional, necessário para o
tratamento de saúde da autora. Após, foi determinada a inclusão da União no polo
passivo e os autos foram remetidos para a Justiça Federal.
Por sua vez, o Juiz Federal do 2o Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre - SJ
/RS reconheceu a ilegitimidade passiva da União, declinou de sua competência e
determinou o retorno dos autos, o que ensejou o presente conflito de competência.
De início, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do RE 1.366.243/SC (
– Repercussão Geral, de relatoria do
Tema 1234/STF)
Ministro Gilmar Mendes, com a edição da Súmula 60, nos seguintes termos:

Súmula vinculante n. 60 - O pedido e a análise administrativos de
fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda
seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar
os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos)
homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
1.366.243).

No referido precedente, restou expressamente consignado que o
entendimento firmado não se aplica "aos produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial
e hospitalar".
Diante disso, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado no
ao presente caso, que trata de ação voltada à obtenção de tratamento
Tema 1234/STF
domiciliar (
).
Home Care
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXAME/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
JULGAMENTO DO
INAPLICABILIDADE AO CASO.
TEMA 1234/STF.
SÚMULAS 150 E 254/STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

1. Diante da modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.366.243 (
, os parâmetros de competência ali fixados somente se
Tema 1.234/STF)
aplicam aos feitos ajuizados após
A modulação alcança tanto
19/9/2024.
os medicamentos não incorporados quanto os incorporados, conforme
esclarecido pela Corte Suprema em sede de aclaratórios. Ademais, foi
expressamente assentado que o Tema 1234 somente abrange
medicamentos e não contempla o caso dos autos, que se refere a
exame/procedimento cirúrgico.
2. Embora se pretenda a realização de exame/procedimento cirúrgico de
alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade),
diante da responsabilidade solidária dos entes federativos preconizada no
há que se identificar o ente responsável pelo
Tema 793/STF,
cumprimento da sentença garantidora do direito à saúde.
3. Tratando-se de hipótese que envolve a observância ou não, para a
realização de exame/procedimento cirúrgico, do lugar na fila de
espera, a qual é gerida pelo Estado, sem qualquer ingerência da
União, que inclusive afastou seu interesse no feito, a competência é
do juízo estadual. Incidência das Súmulas 150 e 254 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no CC n. 206.856/RS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado
em
DJEN de
.
18/3/2025,
21/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E
FEDERAL. AÇÃO PRESTACIONAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS.
PRESTAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO IAC 14/STJ NEM NO
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
TEMA 1.234/STF.
FEDERADOS. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 150 E 254/STJ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade
na
forma
nele
prevista,
conforme
Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conflito negativo no qual se discute a competência para o
processamento e o julgamento de ação ajuizada contra o Estado e/ou
Município no Juízo da Justiça Estadual, visando o fornecimento de
tratamento cirúrgico.
3. Hipótese que não se enquadra nem no IAC 14/STJ, que versou
especificamente sobre ações relativas à saúde intentadas visando à
dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas
registrado na ANVISA; nem no Tema n. 1.234/STF, que
expressamente ressalvou que produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos não foram debatidos
na Comissão Especial e, portanto, não foram contemplados no tema.
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

4. A jurisprudência consolidada negou do STJ se construiu no sentido de
que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do Sistema Único
de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos entes
federativos, que são solidariamente responsáveis.
5. Nas hipóteses em que o Juízo Federal decide que a União não
deve compor o polo passivo da lide, não cabe ao Juízo Estadual
reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as Súmulas 150 e 254
desta Corte.
6. Agravo interno não provido (AgInt no CC n. 203.178/RS, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
.
21/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E
ESTADUAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo
Federal da 2a Vara de Passo Fundo e o Juízo de Direito do Juizado
Especial da Fazenda Pública de Passo Fundo - RS, nos autos de ação
proposta contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Passo
Fundo, em que se postula a realização de consulta com médico
especialista em cirurgia de obesidade mórbida, incluindo procedimentos
pré-cirúrgicos, e o acompanhamento pós-operatório. Foi interposto agravo
interno da decisão que declarou a competência do Juízo estadual.
II - Após a deliberação a respeito do que foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal nos Temas n. 500 e 793/STF, esta Corte passou a
consignar acerca da inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos
os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o
fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas
que já sejam registrados na Anvisa. No sentido, os seguintes precedentes:
AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, DJe de 1o/7/2002, AgInt no CC n. 177.314/SC, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 22/3/2022.
III - No entanto, considerando a grande repercussão social e relevante
questão de direito da matéria, notadamente a aplicação das Súmulas n.
150, 224 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, foi realizada a proposta de
instauração de incidente de assunção de competência nos autos dos CCs
n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.0002/SC, a fim de definir o Juízo
competente e, se for o caso, evitar a declinação de competência para a
Justiça Federal nas hipóteses em que essa medida não se mostrar cabível
- IAC n. 14, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria. A referida proposta
fora acolhida à unanimidade, na sessão de julgamento virtual publicada em
13/6/2022.
IV - Na sequência, em atenção ao princípio da segurança jurídica e tendo
em vista que, mesmo após a afetação do IAC, os declínios mútuos de
competência entre as Justiças estaduais e Federais persistiram,
resultando na instauração e consequente distribuição de conflito ao
Superior Tribunal de Justiça, consignou-se em questão de ordem que:
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

"[...] até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência
(IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de
declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao
destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição
estadual."
V - O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, considerando o atual quadro
de instabilidade processual, em decisão proferida em
nos
11/4/2023,
autos do RE n. 1.366.243/SC, que discutia, à luz dos arts. 23, II, 109, I,
196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União
constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de
medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do
SUS, embora registrado pela Anvisa, reconheceu a repercussão geral da
matéria, descrita no Tema n. 1.234.
VI - Na ocasião, determinou-se a suspensão nacional do processamento
dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão
controvertida no aludido Tema n. 1.234, inclusive, dos processos em que
se discute a aplicação do Tema n. 793 da Repercussão Geral, até o
julgamento definitivo do recurso extraordinário, ressalvado o deferimento
ou ajuste de medidas cautelares.
VII - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em
ao ponderar que o comando exarado pela
12/4/2023,
Suprema Corte, nos autos da Repercussão Geral n. 1.366.243 (Tema n.
1.234), não abrangeria o julgamento do IAC n. 14, visto que instaurado no
conflito de competência, procedeu ao julgamento de mérito do referido
incidente, e, por unanimidade, firmou a seguinte tese: "a. Nas hipóteses
de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder
Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na
dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas
registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de
acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b.
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não
devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou
ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da
propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o
cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade
federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público
competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para
discutir a legitimidade ad causam, à luz da
ou a
Lei n. 8.080/1990,
nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões
que devem ser analisada no bojo da ação principal. c. a competência da
Justiça Federal, nos termos do
I, da CF/88, é determinada por
art. 109,
critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo
passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao
Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150
do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe
foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar
conflito de competência (Súmula 254 do STJ)."
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

VIII - Por conseguinte, em atenção ao referido pronunciamento desta
Corte, o pretório excelso concedeu tutela provisória incidental no RE n.
1.366.243/SC, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema
n. 1.234 da Repercussão Geral, fossem observados os seguintes
parâmetros: "5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou
tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a
repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde,
ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao
magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas
demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem
ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram
direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do
Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou
determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da
necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros
devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta
decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do
magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema
992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais
determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos
na fase de recursos especial e extraordinário."
IX - Recentemente, em
o Supremo Tribunal Federal julgou o
13/09/2024,
mérito do
ressalvando, no item VIII da ementa, que
Tema 1.234/STF,
somente haverá alteração, quanto à competência, no que diz respeito aos
feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento
de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido no dia 10/10/2024,
afastando, assim, a sua incidência sobre os processos em tramitação até
o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de
competência a respeito dos processos anteriores ao aludido período.
Demais disso, restou expressamente previsto no voto do relator, Ministro
Gilmar Mendes, a questão da inaplicabilidade do precedente "aos
produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem
como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial
e hospitalar". Ou seja, o STF nada decidiu ou homologou no tocante a
procedimentos terapêuticos hospitalares, nos quais se incluem as
cirurgias. Seria, por isso mesmo, inadequado se utilizar do apontado
julgamento do STF como referência para a solução do caso sob crivo, que
envolve pleito para a feitura de cirurgia bariátrica. Na mesma perspectiva,
o IAC 14. Precedentes.
X - No caso concreto, o procedimento postulado - preparação,
cirurgia bariátrica e pós-operatório -, em ação ajuizada em 26/09/2023,
não está abarcado pelas compreensões estabelecidas tanto no IAC 14
/STJ quanto no
devendo incidir, à espécie, o
Tema 1234/STF,
entendimento consolidado nas Súmulas 150 e 224 do STJ, porquanto
afastada, pela Justiça Federal, a legitimidade passiva da União para a
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

No mesmo sentido: CC 208.982/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
causa.
DJe de
CC 204615/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Data de
16/10/2024;
Publicação
CC n. 205.828, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 1o
14/10/2024;
/8/2024; CC 207.071, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
CC
9/9/2024;
207.882, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
CC 205.750, Ministro
3/9/2024;
Teodoro Silva Santos, DJe de
CC 206.701, Ministro Benedito
3/9/2024;
Gonçalves, DJe de
CC 207.748, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
2/9/2024;
CC 207.156, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
CC
30/08/2024;
28/08/202;
207.048, Ministro Herman Benjamin, DJe de 14/08/2024.
XI - Agravo interno improvido (AgInt no CC n. 203.930/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
.
13/5/2025)

No caso, como a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da União,
impõe-se a declaração da competência da Justiça Estadual para o julgamento da
demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254/STJ,
:
in verbis

Súmulas 150/STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União,
suas autarquias ou empresas públicas.

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação
Súmula 254/STJ:
processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.

Confiram-se, em situações análogas, as seguintes decisões desta Corte: AgInt
no CC 206.700/RS, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC 210.417
23/12/2024;
/RS, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
CC 209.561/RS, Ministro Gurgel de
19/12/2024;
Faria, DJEN de 19/12/2024.
Ademais, as razões recursais são fundamentadas em interpretação do
que não tem sido admitida por este Sodalício. Baseando-se no alto custo
Tema 793/STF
do tratamento domiciliar não padronizado pelo SUS, o agravante argumenta que o
custeio deve ser integralmente assumido pela União, tanto pelo valor como por ser de
atribuição do Ministério da Saúde e da CONITEC incorporar ao SUS as respectivas
prestações.
Com efeito, o
prevê a possibilidade de o juiz competente
Tema 793/STF
direcionar o cumprimento das medidas de tutela da saúde para o ente que, em princípio,
deteria melhores condições de cumprir a medida e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro:
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa linha, a tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF
admite o redirecionamento da obrigação de fazer ou do ressarcimento, observadas as
regras de repartição de competências no âmbito do SUS. Contudo, não autoriza a
inclusão da União no polo passivo da demanda como forma de atrair a competência da
Justiça Federal.
Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR (HOME
CARE) NÃO PADRONIZADO DE ALTO CUSTO. DESNECESSIDADE DE
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N. 793/STF. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ.
INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Porto Alegre
contra decisão que reconheceu a competência da Justiça estadual para
processar e julgar demanda relacionada à prestação de tratamento
domiciliar, após exclusão da União pelo Juízo federal.
2. A tese firmada no Tema n. 793 da repercussão geral do STF não
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda
como fundamento para atração da competência da Justiça Federal,
mas permite o redirecionamento da obrigação de fazer ou do
ressarcimento, conforme as regras de repartição de competências no
âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
com o Tema n. 793/STF e sustentam a competência da Justiça
estadual na hipótese em que a União é excluída da lide, pois caberá
ao Juízo federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento em face da União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode ser
revista por meio de incidente de conflito de competência, mas sim
pelas vias recursais adequadas. Jurisprudência:
AgInt no CC n. 192.372/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Segunda Seção, DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no CC n.
28/9/2023)
169.337/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
de
AgInt no CC n. 188.030, Relator Ministro Marco Aurélio
23/3/2020;
Bellizze, Segunda Seção, Dje de
CC 187.276/ RS, Relator
20/04/2023;
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 18/04/2023.
Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

A pendência de agravo de instrumento perante o TRF da 4a Região, no
qual se discute a participação da União, é mais um motivo para
desprovimento do recurso interposto pelo Município.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no CC n. 213.802/RS, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
16/9/2025)
.

Por fim, a exclusão da União da demanda reclama eventual correção pela via
recursal, não a solução da disputa no âmbito deste incidente, utilizando-o como
substitutivo de recurso. Afinal, "o âmbito cognitivo do conflito de competência permite
apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo
inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões
proferidas nas demandas que originaram o incidente" (AgInt no CC 192.372/RS, Relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
. No mesmo
28/9/2023)
sentido: AgInt no CC 169.337/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, DJe de
AgInt no CC 188030, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
23/3/2020;
Segunda Seção, Dje de
.
20/4/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53154195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:30
Código de Controle do Documento: 4e4f4637-8bd4-4d96-b590-1887ed63d17c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 214.238 / RS
Número Registro: 2025/0226146-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02261466620253000000 2261466620253000000 50024617420248210124 50064163220244047105
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE SANTO CRISTO - RS
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: MARIA BENDER FEITEN
REPR. POR
: RICARDO FEITEN
ADVOGADA
: ADRIANA RAFAELA PAZ DIAS - RS130597
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MARIA BENDER FEITEN
REPR. POR
: RICARDO FEITEN
Documento eletrônico VDA54082906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: bf6582e0-fb78-47f8-923b-b231f495cd02

ADVOGADA
: ADRIANA RAFAELA PAZ DIAS - RS130597
INTERES.
: MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE SANTO CRISTO - RS
SUSCITADO : JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: bf6582e0-fb78-47f8-923b-b231f495cd02